Tribunal: TJES
Processo: 0001767-17.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001767-17.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DOCULINA PENA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade pelo boletim unificado, procedimento de recuperação do bem e auto de avaliação, e a autoria pelos depoimentos contidos em Juízo, onde uma testemunha que receptou a motocicleta, relatou que o apelante o procurou para negociar o bem roubado, rejeita-se o pedido absolutório
pelo crime de roubo qualificado
(art.
157, §2º, incisos I e II, do C
P).

2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001767-17.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DOCULINA PENA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
WEVERTON DOÇULINA PENA DE OLIVEIRA,
contra a r. sentença de fls. 168/172-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que no dia 23/11/2015, por volta das 08 horas, na Fazenda Termópolis, zona rural de Mimoso do Sul-ES, o ora apelante, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, mediante ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, subtraiu para si a motocicleta de propriedade da vítima Leandro Silveira Talyuli.

Em relação ao pleito absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados (fls. 05/08), procedimento de recuperação do bem (fls. 23/24), auto de avaliação (fls. 26) e prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, conforme os depoimentos contidos em Juízo (mídia fl. 130).

Veja-se que, a testemunha que receptou a motocicleta, relatou que o apelante o procurou para negociar uma moto Honda Bross preta, sendo certo que aludido veículo confere com a descrição contida nos autos, notadamente o auto de avaliação de fl. 26.

Chamo atenção que, no depoimento prestado na esfera policial (fl. 21/21-v), e depois confirmado em Juízo, referida testemunha ainda apontou que o apelante teria afirmado o roubo da moto.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado.
Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035130166347, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3876584),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.